Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705970-11.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: FELICIANO GARCIA SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, DO CPC. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINSTRATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 85, §2o e 86 DO CPC. APELAÇÃO DA RÉ. EXCLUSÃO DE PERCENTUAL RELATIVO À PERDA NA DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ART. 305 DA RESOLUÇÃO N. 1.000/21 DA ANEEL. VALOR APURADO. PROVA PERICIAL. ADEQUAÇÃO. 1. A relação jurídica mantida entre o consumidor final de energia elétrica e a fornecedora do referido serviço enquadra-se na relação sujeita às regras previstas no CDC, inteligência dos arts. 2o e 3o do referido Codex. 2. Verificado o cotejo dos pontos trazidos nas razões recursais com a sentença apelada, verifica-se o cumprimento do previsto no art. 1010, III, do CPC, uma vez que apresentada pelo recorrente a denominada causa de pedir recursal, o que afasta a alegação de inobservância do princípio da dialeticidade. 3. Restou provado nos autos por meio de processo administrativo, o qual foi observado o contraditório e ampla defesa ao autuado, que houve a adulteração do relógio medidor instalado na unidade consumidora da parte autora, de modo que não há vício na emissão de fatura que retrate a perda da diferença entre o registrado e o efetivo consumo experimentado, e especialmente se estiver de acordo com a prova pericial realizada nos autos. 4. Os honorários fixados tanto no pedido principal como no pleito reconvencional observaram as regras previstas nos artigos 85, §2o, e 86 do CPC. 5. A exclusão de percentual relativo à compensação de perdas para a unidade consumidora na condenação está fundada no fato de que a unidade não está classificada no grupo citado no artigo 305 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. 6. O valor da condenação está de acordo com a prova pericial realizada, na qual houve o detalhamento da composição do importe relacionado ao período no qual ocorreu a irregularidade do relógio medidor. 7. Negou-se provimento a ambos os recursos. A recorrente alega violaçãoa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, defendendo que restou demonstrado o cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para informar as provas que tinha interesse de produzir. Acrescenta que é vedada a prolação de decisão surpresa; b) artigos 884 do Código Civil e 356, inciso I, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, defendendo que não houve prestação deficiente, ao argumento de que a legislação paradigma do setor permite a constituição de débito de recuperação de consumo e reconhece a presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público, razão pela qual não há que se falar em nulidade da inspeção e nem nulidade da cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa da parte devedora. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, 11 e 369, todos do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente (...)” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil porque tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à indicada afronta à Resolução 1000/2021 da ANEEL, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025